Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001873-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FORLUX CENTER LTDA - ME - CNPJ: 03.204.827/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.965.468/0001-22 (AGRAVADO), ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 59.114.777/0001-20 (AGRAVADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0020-37 (AGRAVADO), ARCOM S/A - CNPJ: 25.769.266/0001-24 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (AGRAVADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0001-30 (AGRAVADO), BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.296.273/0001-91 (AGRAVADO), BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A. - CNPJ: 10.472.968/0005-06 (AGRAVADO), CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 52.311.453/0001-32 (AGRAVADO), CARBINOX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.612.240/0001-00 (AGRAVADO), CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 36.427.615/0001-46 (AGRAVADO), CEMAR S.A. COMPONENTES ELETRICOS - CNPJ: 87.102.372/0001-07 (AGRAVADO), CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CNPJ: 84.709.955/0012-65 (AGRAVADO), APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 43.408.590/0001-07 (AGRAVADO), D R NUNES COMERCIO - ME - CNPJ: 03.504.076/0001-42 (AGRAVADO), DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 58.533.209/0001-09 (AGRAVADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0007-40 (AGRAVADO), D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 38.874.848/0001-12 (AGRAVADO), ECO SPORTS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME - CNPJ: 09.581.948/0001-52 (AGRAVADO), LOMBARD - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LTDA. - CNPJ: 60.948.551/0001-03 (AGRAVADO), ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 79.125.936/0001-07 (AGRAVADO), ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 83.060.012/0001-39 (AGRAVADO), ELISIO LIOGI AJEKA - EPP - CNPJ: 05.781.035/0001-29 (AGRAVADO), EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 90.191.529/0001-22 (AGRAVADO), FABRICA DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA - CNPJ: 72.183.759/0001-68 (AGRAVADO), FIGUEIRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - CNPJ: 00.761.217/0001-14 (AGRAVADO), FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.747.251/0001-83 (AGRAVADO), F V S OCCHIALI LTDA - EPP - CNPJ: 02.870.626/0001-84 (AGRAVADO), GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA - CNPJ: 06.369.772/0001-81 (AGRAVADO), OBBA BRASIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 05.109.161/0001-31 (AGRAVADO), HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA. - CNPJ: 61.578.118/0019-15 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0466-85 (AGRAVADO), ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA - CNPJ: 50.373.604/0001-51 (AGRAVADO), INDUSAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 65.339.590/0001-27 (AGRAVADO), INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA - CNPJ: 48.063.416/0001-85 (AGRAVADO), INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 46.754.545/0001-94 (AGRAVADO), INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS - CNPJ: 88.611.264/0012-85 (AGRAVADO), IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 90.049.289/0005-50 (AGRAVADO), ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0006-97 (AGRAVADO), KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS - CNPJ: 43.942.598/0004-93 (AGRAVADO), LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.651.911/0002-09 (AGRAVADO), LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - CNPJ: 08.890.838/0002-90 (AGRAVADO), LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - CNPJ: 92.533.702/0001-59 (AGRAVADO), MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.438.524/0001-82 (AGRAVADO), WN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS E ELETROMECANICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 05.622.005/0001-70 (AGRAVADO), METALURGICA MELF LTDA - CNPJ: 01.926.747/0001-38 (AGRAVADO), MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 45.655.461/0001-30 (AGRAVADO), NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA. - CNPJ: 08.712.193/0001-15 (AGRAVADO), NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - CNPJ: 07.187.179/0001-87 (AGRAVADO), O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 76.635.689/0001-92 (AGRAVADO), P.C.S.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 38.971.511/0001-23 (AGRAVADO), PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA - CNPJ: 61.144.150/0001-63 (AGRAVADO), PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. - CNPJ: 64.109.499/0001-52 (AGRAVADO), PLASTCOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.704.457/0001-38 (AGRAVADO), PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA - CNPJ: 61.831.244/0001-00 (AGRAVADO), PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A - CNPJ: 86.378.189/0001-76 (AGRAVADO), PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 15.952.559/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA - CNPJ: 08.025.426/0001-01 (AGRAVADO), PROTEFER - PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 03.514.431/0001-64 (AGRAVADO), QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.754.778/0001-84 (AGRAVADO), RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 68.124.858/0001-00 (AGRAVADO), RPA DO BRASIL S/A - CNPJ: 51.872.596/0001-50 (AGRAVADO), SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA - CNPJ: 34.558.841/0003-00 (AGRAVADO), SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA. - CNPJ: 62.576.749/0001-39 (AGRAVADO), TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA - CNPJ: 90.049.792/0001-81 (AGRAVADO), TRAMONTINA PLANALTO S/A - CNPJ: 00.142.240/0001-20 (AGRAVADO), TRYP COMERCIO, MONTAGENS E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 05.672.854/0001-38 (AGRAVADO), UNISOLDA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETROMETALURGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.086.397/0001-25 (AGRAVADO), WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 61.204.814/0001-32 (AGRAVADO), WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - CNPJ: 07.175.725/0004-02 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALBERTO DENIS AOKI - CPF: 163.739.098-08 (ADVOGADO), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA - CPF: 266.951.358-19 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA - CPF: 024.050.481-08 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA - CPF: 024.050.481-08 (ADVOGADO), JOSY CARLA DE CAMPOS ALVES - CPF: 250.988.278-33 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001873-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FORLUX CENTER LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ALCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, ARCOM S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BELGO BEKAERT ARAMES LTDA, BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A., CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CARBINOX COMERCIAL LTDA, CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CEMAR S.A. COMPONENTES ELETRICOS, CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER, APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA., D R NUNES COMERCIO - ME, DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., ECO SPORTS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME, LOMBARD - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LTDA., ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELISIO LIOGI AJEKA - EPP, EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, FABRICA DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA, FIGUEIRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, F V S OCCHIALI LTDA - EPP, GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA, OBBA BRASIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA, INDUSAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA, INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA, INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA, KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS, LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA, WN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS E ELETROMECANICOS - EIRELI - EPP, METALURGICA MELF LTDA, MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA, NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA., NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, P.C.S.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., PLASTCOR DO BRASIL LTDA, PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA, PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A, PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA, PROTEFER - PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - EPP, QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA, RPA DO BRASIL S/A, SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA, SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA., TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA, TRAMONTINA PLANALTO S/A, TRYP COMERCIO, MONTAGENS E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, UNISOLDA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETROMETALURGICOS LTDA - EPP, WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS DA EMPRESA – DETERMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARRECADAÇÃO DE ATIVOS DA MASSA FALIDA PARA SATISFAÇÃO DO PASSIVO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falência gera o afastamento do devedor de suas atividades, com objetivo de preservar e otimizar a utilização dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa (art. 75 da Lei 11.101/2005), e instaura-se o processo de execução concursal do falido.

A determinação para que os locatários da massa falida realizem o pagamento dos aluguéis em juízo está em consonância com o propósito da Lei, de arrecadar ativos para satisfação do passivo por ela deixado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001873-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FORLUX CENTER LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ALCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, ARCOM S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BELGO BEKAERT ARAMES LTDA, BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A., CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CARBINOX COMERCIAL LTDA, CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CEMAR S.A. COMPONENTES ELETRICOS, CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER, APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA., D R NUNES COMERCIO - ME, DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., ECO SPORTS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME, LOMBARD - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LTDA., ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELISIO LIOGI AJEKA - EPP, EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, FABRICA DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA, FIGUEIRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, F V S OCCHIALI LTDA - EPP, GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA, OBBA BRASIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA, INDUSAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA, INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA, INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA, KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS, LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA, WN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS E ELETROMECANICOS - EIRELI - EPP, METALURGICA MELF LTDA, MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA, NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA., NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, P.C.S.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., PLASTCOR DO BRASIL LTDA, PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA, PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A, PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA, PROTEFER - PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - EPP, QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA, RPA DO BRASIL S/A, SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA, SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA., TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA, TRAMONTINA PLANALTO S/A, TRYP COMERCIO, MONTAGENS E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, UNISOLDA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETROMETALURGICOS LTDA - EPP, WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001873-74.2019.8.11.0000 de decisão que, determinou
a intimação dos locatários da falida para que passem a efetuar o depósito dos alugueres em conta judicial vinculada a este processo.

A agravante alega que os aluguéis são essenciais à sua subsistência e que a constrição lhe trará transtornos econômicos.

Argumenta que,
diante de um cenário de Recuperação Judicial, a situação de essencialidade e necessidade dos valores arrecadados é ainda mais latente
(id no 6136637, pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 8348566 ).

Contraminuta apresentada apenas pelo Banco do Brasil (
id n. 8090763
), Banco Itaú (
id n. 10953996
), Banco Bradesco (
id n. 11012460
), Município de Rondonópolis (
id n.14912960
), Intral S/A Indústria de Materiais Elétricos (
id n. 16296483
), Induscabos Condutores Elétricos (
id n. 17552463) e Pré-Moldados Primavera LTDA
(
id n. 22419476
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001873-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FORLUX CENTER LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ALCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, ARCOM S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BELGO BEKAERT ARAMES LTDA, BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A., CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CARBINOX COMERCIAL LTDA, CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CEMAR S.A. COMPONENTES ELETRICOS, CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER, APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA., D R NUNES COMERCIO - ME, DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., ECO SPORTS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME, LOMBARD - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LTDA., ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELISIO LIOGI AJEKA - EPP, EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, FABRICA DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA, FIGUEIRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, F V S OCCHIALI LTDA - EPP, GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA, OBBA BRASIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA, INDUSAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA, INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA, INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA, KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS, LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA, WN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS E ELETROMECANICOS - EIRELI - EPP, METALURGICA MELF LTDA, MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA, NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA., NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, P.C.S.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., PLASTCOR DO BRASIL LTDA, PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA, PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A, PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA, PROTEFER - PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - EPP, QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA, RPA DO BRASIL S/A, SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA, SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA., TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA, TRAMONTINA PLANALTO S/A, TRYP COMERCIO, MONTAGENS E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, UNISOLDA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETROMETALURGICOS LTDA - EPP, WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante postulou a sua Recuperação Judicial em 2011, com plano homologado em 22/05/2012. Todavia, ante o não cumprimento das obrigações ali fixadas, teve a falência decretada em 27/07/2017.

A falência gera o afastamento do devedor de suas atividades, com o objetivo de preservar e otimizar a utilização dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa (art. 75 da Lei 11.101/2005), e instaura-se o processo de execução concursal do empresário falido.

Dentre os seus efeitos está a inabilitação do falido para
exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1o do art. 181 desta Lei
(art. 102 da Lei 11.101/2005).

Na decisão que convolou a RJ em falência, o juízo já havia consignado a
proibição das práticas de quaisquer atos de disposição ou oneração de bens da falida e de seus respectivos sócios
, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial. Com vistas a determinar a salvaguardar o interesse dos credores, determino que se proceda ao bloqueio das contas bancárias da falida, junto ao sistema BacenJud; e expeça-se os ofícios necessários para o bloqueio das contas existentes nas instituições bancárias e cooperativas não alcançadas pelo sistema mencionado (Sicredi, Unicred, etc).Proceda-se, ainda, ao bloqueio de eventuais veículos existentes em nome da falida, junto ao sistema Renajud.

Em consequência, mandou avaliar os bens arrecadados, quando então foi identificado que parte deles estava sendo alugada, e por isso o administrador judicial requereu que tais valores fossem depositados em conta vinculada ao juízo falimentar (id no 6136641, pg. 01), já que estavam sendo quitados diretamente aos falidos. Esse pedido foi deferido, nos seguintes termos:

DETERMINO a intimação dos locatários da falida para que passem a efetuar o depósito dos alugueres em conta judicial vinculada a este processo; bem como a intimação da falida para informar nos autos, em 10 (dez) dias, todos os pagamentos que foram efetuados após a decretação da falência, nos termos da petição formulada pelo administrador judicial às fls. 1365.

A agravante diz que,
diante de um cenário de Recuperação Judicial, a situação de essencialidade e necessidade dos valores arrecadados é ainda mais latente
(id no 6136637, pág. 5). Afirma que são fundamentais à sua atividade.

Porém, ante a convolação em falência não cabe a alegação de essencialidade para a continuidade da empresa, pois agora o objetivo do processo é arrecadar os bens do falido para satisfação do passivo deixado por ela.

Logo, a decisão não comporta alteração.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020